Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700826-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA LIMA FERNANDES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exame para Conclusão de Ensino Médio – EJA – Requisito Temporal – Probabilidade de Direito – Ausente – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAMILA LIMA FERNANDES em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar sua matrícula em ensino supletivo, com a realização de todos os exames para conclusão do ensino médio. Alega, em síntese, a ilegalidade da exigência de cumprimento prévio de carga horária mínima como condição para a realização das avaliações de conclusão do ensino médio, ao argumento de que o art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96 estabelece como único requisito para a submissão ao exame a idade mínima de 18 (dezoito) anos, inexistindo qualquer previsão legal que imponha requisito temporal ou carga horária mínima. Pretende a antecipação da tutela recursal, para o fim de ser determinada a autorização para realizar todas as avaliações de conclusão do ensino médio, sem exigência de cumprimento prévio de carga horária. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora informou possuir 18 (dezoito) anos completos e ainda não ter concluído o terceiro ano do ensino médio, tendo, contudo, sido aprovada em vestibular da Universidade Católica de Brasília, para ingresso no curso superior presencial de Engenharia de Software, na UCB – Universidade Católica de Brasília. Narrou ter procurado a instituição ré para concluir as provas do terceiro ano. Apesar disso, foi condicionada a cursar um semestre do ensino supletivo, em conformidade com a Resolução n° 02/2020-CEDF. Pois bem. Sobre o tema, foi fixado a seguinte tese no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Acórdão 1353357, 0005057-03.2018.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 26/04/2021, publicado no DJe: 30/07/2021.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra irregularidade na determinação de cumprimento da carga horária mínima exigida para a realização dos exames destinados à conclusão do ensino médio, porquanto não se mostra possível a utilização do EJA- Educação de Jovens e Adultos como forma de avanço ou progressão escolar. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA ENSINO SUPERIOR. MAIOR DE 18 ANOS. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. RESOLUÇÃO no 2/2020, DO C.E.D.F. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de comprovação de cumprimento da carga horária mínima exigida, ainda que o candidato seja maior de 18 anos e esteja matriculado em instituição de Educação de Jovens e Adultos – EJA, impede a realização de prova para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. 2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A inexistência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1772942, 0733308-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como bem pontuado pelo juízo de origem, inexiste perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que a matrícula na instituição superior ocorrerá somente em 26 março de 2026, possibilitando, em tempo hábil, a apresentação de contestação e eventual reapreciação da medida, sem gerar qualquer prejuízo à parte. Por fim, o deferimento da medida acarreta a própria satisfação da tutela pretendida, podendo, ainda, gerar consequências irreversíveis, circunstância que obsta o seu deferimento. Portanto, a questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator